Tribunal: TJSP
Processo: 2222624-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial para impor ao réu a obrigação de fazer, consistente na retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes do SCPC. Irresignação do réu. Ação que já foi julgada, confirmando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial para impor ao réu a obrigação de fazer, consistente na retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes do SCPC. Irresignação do réu. Ação que já foi julgada, confirmando a antecipação da tutela. Perda de objeto do presente recurso.

Recurso não conhecido.